Tribunal: STF
Processo: HC 108376
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
E M E N T A



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO AO FURTO QUALIFICADO (§§ 2º e 4º DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE PRIMARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. 



    Inviável a apreciação por esta Suprema Corte da pertinência do princípio da insignificância, uma vez que se trata de questão não debatida pelo Tribunal a quo, sob pena de supressão de instância.



    As condenações pretéritas do paciente afastam a possibilidade de enquadramento da conduta na figura do furto privilegiado, pois o dispositivo legal exige a primariedade do agente. 



    Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado.